Tribunal: STF
Processo: AI 596011
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
   instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
   extraordinário, a certidão de intimação do acórdão dos
   declaratórios, forçoso é concluir, à luz do disposto no § 1º do
   artigo 544 do Código de Processo Civil, pelo não-conhecimento da
   medida.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.